Tribunal: CARF
Processo: 15586.000029/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000029/2008-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.853 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
BRASVIT GRANITOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI (DEBCAD 37.019.848-4, CFL 30), lavrado
contra a empresa acima identificada, no montante de R$ 1.195,13, por ter deixado de incluir em
folha de pagamento as remunerações relativas aos vales transportes pagos aos empregados, em
desacordo com a legislação própria, nas competências de 01/2000 a 08/2007. Tal conduta
omissiva constitui infração ao artigo 32, I, da Lei n° 8.212/1991, c/c art. 225, I e parágrafo 9°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei n°
8.212/ 1991, e artigos 283, inciso I, alínea “a” e 373, do RPS, atualizada pela Portaria MPS/GM
n° 142, de 11/04/2007.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000029/2008-91
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.853 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000029/2008-91

A interessada interpôs impugnação, alegando em suma que as multas aplicadas
por descumprimento de obrigações acessórias relativas aos fatos geradores das competências
anteriores a dezembro de 2002, se encontram extintos pela decadência, a teor do artigo 150, § 4°
do CTN e que o presente auto é consequência da exigência contida na NFLD n° 37.019.837-9,
onde resta claro que não há infração, eis que os valores pagos a título de vale transporte não se
caracterizam como remuneração. A falta de desconto do percentual de 6% (seis por cento) na
remuneração dos empregados a título de vale transporte, não o caracteriza como salário de
contribuição, mostrando-se inválida tal exigência.
O transporte fornecido ao empregado com o objetivo de transportá-lo entre o local
de trabalho e sua residência, não é considerado salário do empregado. A fiscalização aplicou a
multa fundada em dispositivos que indicam que a Impugnante teria deixado de preparar a folha
de pagamentos, porém ao contrário, foram atendidos os padrões e normas estabelecidas pelo
INSS na preparação das folhas de pagamentos. Requer, seja acolhida a presente
IMPUGNAÇÃO, para julgar insubsistente a exigência fiscal e, improcedente o auto de infração,
face a ilegalidade da multa aplicada.
A DRJ, na análise da impugnação, manifesta seu entendimento no sentido de que
o presente Auto de Infração está sendo julgado após a NFLD 37.019.837-9, por estar vinculado
ao crédito apurado, para que não seja exigida a inclusão em folhas de pagamento de parcelas não
consideradas fatos geradores.
Ocorre que o lançamento integrante da NFLD em discussão foi considerado
procedente, com exceção do período decadente, nos termos do Acórdão n° 12- 25.096, de
16/07/2009. Desse modo, persiste a obrigação acessória quanto aos fatos geradores nela
consignados.
Sobre a arguição de decadência do presente auto de infração, tem-se que com a
edição da Súmula Vinculante n° 8, do STF, de 12/06/2008, publicada no DOU n° 117 de
20/06/2008, adiante transcrita, a aplicação do artigo 45 da Lei n° 8.212/1991, foi afastada, por
vício de inconstitucionalidade. Entretanto, em se tratando de multa por descumprimento de
obrigação acessória, exigível mediante lançamento de oficio, é aplicável o art. 173, I do CTN,
hipótese em que o prazo de cinco anos tem como termo inicial o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Cumpre registrar que não cabe a aplicação do artigo 150, § 4°, do CTN, citado
pelo contribuinte em sua defesa, por se tratar de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, inexistindo no caso a antecipação do pagamento do tributo que pudesse ser
homologado.
Todavia, essa constatação em nada altera o AI em tela, posto que o valor da multa
não se modifica em razão do número de faltas verificadas, dito de outro modo, a penalidade é
fixa e independe do número de competências.

As verbas pagas pela interessada a título de vale transporte foram consideradas
como integrantes do salário de contribuição, mediante Acórdão n° 25.096, de 16/07/2009.
Portanto, inexistindo dúvida quanto a natureza remuneratória dos valores julgados procedentes
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.853 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000029/2008-91

através do referido Acórdão, correta é aplicação do presente auto de infração pelo não registro de
tais valores em folha de pagamento.

O art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/1999, estabelece os requisitos de validade do auto de infração. Tendo em vista que a
autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das determinações legais vigentes, resta
claro que a infração foi identificada, explicitado o dispositivo legal infringido e a multa aplicada.
Assim, PROCEDENTE a AUTUAÇÃO.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando as suas
alegações.
É o relatório.

VOTO

O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade.
No entanto, os autos não se encontram em situação que permita o julgamento
adequado da lide. Verifica-se que em apenso a este processo encontra-se informação de
parcelamento de débito tributário, mas não fica claro se inclui o DEBCAD que envolve este
lançamento.
Nesse sentido, visando evitar decisões contraditória que possam sobreonerar o
administrado, entendo ser necessário baixar este processo para que a unidade preparado informe
claramente se este débito , decorrente do presente auto de infração, foi incluído no parcelamento
informado no apenso 13770.000180/2008-16.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital